Tribunal: TJPA
Processo: 0001168-98.2019.8.14.0036
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001168-98.2019.8.14.0036

APELANTE: MUNICIPIO DE OEIRAS DO PARA

APELADO: MARCOS ANTONIO MORAIS DA COSTA, VALDIRENE BASTOS CARVALHO, MARIA ONEIDE BELEM GOMES, MARIA RAIMUNDA ANDRADE DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. VANTAGEM PECUNIÁRIA PROGRESSIVA. ART. 33, DA LEI MUNICIPAL Nº 615/2012. DISPOSITIVO REVOGADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 662/2019. DIREITO ADQUIRIDO AO RECEBIMENTO DE VALORES RETROATIVOS DA VANTAGEM, ATÉ A REVOGAÇÃO DO TEXTO LEGAL.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ÀUNANIMIDADE.

1-
A decisão monocrática agravada alterou a sentença apenas
para determinar que o percentual dos honorários advocatícios seja fixado somente na fase de liquidação, nos termos do art. 85, §4º, II, do CPC/2015, ponto contra o qual não se insurgiu o Agravante.

2-A questão reside em verificar a sentença que condenou o Município Agravante ao pagamento da vantagem pecuniária progressiva retroativa à parte autora, nos termos definidos no art. 33 da Lei nº 615/2012, a partir da competência junho/2012, até a data da revogação da lei pelo art. 45 da Lei Municipal nº 662/2019.

3-A edição da Lei Municipal nº 615/2012, que trata do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Profissionais da Educação Básica da Rede Pública de Ensino do Município de Oeiras do Pará, não constitui afronta aos mandamentos constitucionais, uma vez que a a
legação de

ausência de recursos financeiros e o princípio da reserva do possível não têm o condão de retirar direitos do servidor público, direitos estes que foram garantidos por força de lei em franco atendimento dos direitos constitucionais, sobretudo quando sequer foram comprovadas referidas alegações. Precedentes
do STF e STJ.

4-Referida Lei Municipal nº 615/2012, dispunha em seu art. 33, sobre a atribuição de vantagem pecuniária progressiva aos professores de nível especial.

5-O artigo supramencionado fora revogado pela Lei Municipal nº 662/2019, no entanto, a parte apelada continua fazendo jus ao percebimento de todos os valores que deixou de receber até a data de revogação do dispositivo legal.

6-Apesar da revogação do dispositivo legal, constata-se o preenchimento dos requisitos ensejadores do direito ao recebimento da supracitada vantagem pecuniária ainda durante a vigência do art. 33, pelo que inexistem motivos aptos a afastar a obrigação do Município em realizar o pagamento dos valores requeridos. Precedente desta E. Corte.

7-Agravo Interno conhecido e não provido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 22ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 24 de junho a 01 de julho de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo MUNICÍPIO DE OEIRAS DO PARÁ em razão de decisão monocrática de minha relatoria que deu parcial provimento à Apelação Cível (processo nº
0001168-98.2019.8.14.0036 -
PJE) interposta pelo ora Agravante contra MARCOS ANTONIO MORAIS DA COSTA.

A decisão monocrática fora proferida com a seguinte conclusão:

“Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO e, CONHEÇO, de ofício, da REMESSA NECESSÁRIA, REFORMANDO PARCIALMENTE A SENTENÇA, para determinar que o percentual dos honorários advocatícios seja fixado somente na fase de liquidação (art. 85, §4º, II, do CPC/2015), nos termos da fundamentação. (...)”

Em razões recursais, o Ente Municipal insurge-se contra a decisão monocrática sustentando, em síntese, a inexistência no momento de confecção do projeto da Lei Municipal nº 615/2012, por parte do Poder Executivo Municipal qualquer estudo indicando a possibilidade de instituição da gratificação de magistério, tampouco, a estimativa dos impactos financeiros ao município, bem como, que sua votação e aprovação na Câmara Municipal deu-se sem qualquer análise pragmática das consequências às despesas públicas.

Assevera que os requisitos constitucionais para a instituição da gratificação aqui combatida não foram devidamente satisfeitos, de maneira que a Lei Municipal nº 612/2012, quanto às instituições de despesas, padece de vício de validade, sendo nula de pleno direito, razão pela qual inviável qualquer efeito dela decorrente.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do Agravo Interno para a reforma da decisão monocrática e, por consequência a reforma da sentença para julgar improcedente a ação.

Foram apresentadas contrarrazões ao Agravo Interno, em que o Agravado requer a manutenção da decisão monocrática agravada.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, CONHEÇO DO RECURSO, passando a apreciá-lo.

A decisão monocrática agravada alterou a sentença apenas
para determinar que o percentual dos honorários advocatícios seja fixado somente na fase de liquidação, nos termos do art. 85, §4º, II, do CPC/2015, ponto contra o qual não se insurgiu o Agravante.

A questão reside em verificar a sentença que condenou o Município Agravante ao pagamento da vantagem pecuniária progressiva retroativa à parte autora, nos termos definidos no art. 33 da Lei nº 615/2012, a partir da competência junho/2012, até a data da revogação da lei pelo art. 45 da Lei Municipal nº 662/2019.

A Lei Municipal nº 615/2012, que trata do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Profissionais da Educação Básica da Rede Pública de Ensino do Município de Oeiras do Pará, não constitui afronta aos mandamentos constitucionais, uma vez que
a alegação de

ausência de recursos financeiros e o princípio da reserva do possível não têm o condão de retirar direitos do servidor público, direitos estes que foram garantidos por força de lei em franco atendimento dos direitos constitucionais, sobretudo quando sequer foram comprovadas referidas alegações.

Neste sentido resta pacificada a jurisprudência do STF e STJ, senão vejamos os precedentes abaixo:

FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VANTAGENS PECUNIÁRIAS ASSEGURADAS POR LEI. LIMITE DE GASTOS COM PESSOAL. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. DECISÃO JUDICIAL. DIREITO SUBJETIVO. EXCEÇÃO. ART. 2º-B DA LEI N. 9.494/1997. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 211 DO STJ. 1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que os limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, no que se refere às despesas com pessoal do ente público, não podem servir de fundamento para o não cumprimento de direitos subjetivos do servidor, assegurados por lei ou por decisão judicial, independentemente da competência da despesa. Precedentes
. 2. O art. 2º-B da Lei n. 9.494/1997 não foi objeto de prequestionamento, nem mesmo de forma implícita, pela Corte local, de modo a atrair a incidência da Súmula 211/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp: 1418641 RN 2013/0381432-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 01/10/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/10/2019 - grifei)

EMENTA:
Servidor Público: direito à incorporação de vantagem pessoal: limite de despesas de pessoal do Estado previsto no art. 169 da Constituição Federal. O art. 169 da Constituição não é oponível ao direito subjetivo do servidor ou inativo a determinada vantagem: não está na violação de direitos subjetivos o caminho legítimo para reduzir ao limite decorrente daquele preceito as despesas de pessoal do Estado.
" (STF, AI 363129 AgR, Relator(a): Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, julgado em 08/10/2002, DJ 08-11-2002 PP-00031 EMENT VOL-02090-08 PP-01537- grifei)

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
SERVIDOR PÚBLICO. VANTAGENS PESSOAIS. LEI COMPLEMENTAR Nº 68/92 DO ESTADO DE RONDÔNIA. PAGAMENTO. RECUSA. LIMITES ORÇAMENTÁRIOS. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. INAPLICABILIDADE
. ART. 19, § 1º, INCISO IV, DA LRF. I – Conforme entendimento já esposad o por este c. STJ, o art. 100 da Lei Complementar Estadual nº 68/92 assegurava ao servidor público do Estado de Rondônia, investido em cargo em comissão ou função gratificada por período superior a 5 (cinco) anos, a incorporação – a título de vantagem pessoal, e à razão de 1/5 (um quinto) por ano subseqüente de exercício – da diferença entre o vencimento básico do cargo efetivo e a remuneração do cargo comissionado. Precedente: RMS 21.570/RO, 5ª Turma, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJ de 22/10/2007. II -
A Lei de Responsabilidade Fiscal, que regulamentou o art. 169 da Constituição Federal de 1988, fixando limites de despesas com pessoal dos entes públicos, não pode servir de fundamento para elidir o direito dos servidores públicos de perceber vantagem legitimamente assegurada por lei
. Precedentes deste e. Superior Tribunal de Justiça e do c. Supremo Tribunal Federal. Recurso ordinário provido.

(STJ, RMS 30428/RO, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2010, DJe 15/03/2010 - grifei)

Referida Lei Municipal nº 615/2012, dispunha em seu art. 33, sobre a atribuição de vantagem pecuniária progressiva aos professores de nível especial, senão vejamos:

Art. 33 -
Ao cargo de professor, Nível Especial
e ao Inspetor Escolar Nível Médio, considerando por esta Lei como cargo em extinção,
será atribuída vantagem pecuniária progressiva, desde que habilitado em curso de licenciatura plena, no percentual de 05% (cinco por cento) do vencimento base
, majorado a cada ano no mesmo percentual cumulativo,
até o limite de 20% (vinte por cento
sendo que a primeira concessão da vantagem se dará no ano da vigência da lei.

O artigo supramencionado fora revogado pela Lei Municipal nº 662/2019, no entanto, a parte apelada continua fazendo jus ao percebimento de todos os valores que deixou de receber até a data de revogação do dispositivo legal.

Apesar da revogação do dispositivo legal, constata-se o preenchimento dos requisitos ensejadores do direito ao recebimento da supracitada vantagem pecuniária ainda durante a vigência do art. 33, pelo que inexistem motivos aptos a afastar a obrigação do Município em realizar o pagamento dos valores requeridos.

Em caso análogo, esta E. Corte assim já decidiu:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
VANTAGEM PECUNIÁRIA PROGRESSIVA. ART. 33, DA LEI MUNICIPAL Nº 615/2012. DISPOSITIVO REVOGADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 662/2019. DIREITO ADQUIRIDO AO RECEBIMENTO DE VALORES RETROATIVOS DA VANTAGEM, ATÉ A REVOGAÇÃO DO TEXTO LEGAL
. ACOLHIDO O PLEITO DE REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. REDUÇÃO PARA O PATAMAR DE 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1 – Os autos versam sobre pleito de pagamento de vantagem pecuniária progressiva a professor da rede pública municipal de Oeiras do Pará. 2 – A verba guerreada na ação tinha previsão legal no art. 33, da Lei Municipal nº 615/2012, e fora posteriormente revogada por meio da Lei Municipal nº 662/2019. 3 - Em que pese a revogação do dispositivo legal, se verifica que foram preenchidos os requisitos ensejadores do direito ao recebimento da supracitada vantagem pecuniária ainda durante a vigência do art. 33, sendo devido os valores pretéritos a sua revogação.

4 - Considerando as especificidades da causa, bem como a baixa complexidade da matéria e o trabalho realizado pelos advogados durante o curso processual, evidenciado pelo tempo de tramitação da ação no primeiro grau de jurisdição, afigura-se razoável a fixação dos honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação. 5 – Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJPA, AP 0004743-51.2018.8.14.0036, 1ª Turma de Direito Público, Rel. Desa Ezilda Pastana Mutran, julgado em 02.10.2023 - grifei)

Sobre a questão, o Ministério Público em seu parecer assim manifestou-se:

"Em análise ao caso em apreço, entendo que possuem direito os autores, já que ocupam o cargo de Professor Nível Especial junto ao Município, tendo concluído o curso de Licenciatura Plena em Pedagogia (ID. 12623732 e seguintes), comprovando

que fazerem jus ao recebimento da vantagem pecuniária conforme disposto no art. 33 da Lei Municipal nº 615/2012.

(...)

Sobre a alegação do ente municipal de que a situação financeira e orçamentária municipal, não permite a elevação de gastos com pessoal, porque ultrapassa o limite determinado na Lei de Responsabilidade Fiscal, a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, já pacificou entendimento no sentido de que as despesas com pessoal, não podem servir de fundamento para o não cumprimento de direitos subjetivos do servidor, senão vejamos:

(...)

Conforme se depreende do entendimento jurisprudencial supracitado, não há razão para o Município suprimir direito de servidor legalmente previsto em legislação municipal específica, ademais, como bem destacado pelo d. Magistrado em sentença, ‘a remuneração e proventos devem ser tratados com absoluta prioridade, tendo em conta que consistem em verbas de natureza alimentar, indispensáveis à subsistência da autora e de sua família’.

Dessa maneira, com base na legislação e amparado pelo entendimento jurisprudencial, entendo pela manutenção integral da sentença que reconheceu o direito da autora em receber a gratificação pecuniária, a partir da vigência da Lei Municipal nº 615/2012, até a data de revogação da Lei pelo art. 45 da Lei nº 662/2019."

Ante o exposto,

CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, para manter a decisão monocrática agravada
, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 01/07/2024